Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716566-53.2024.8.07.0007 AGRAVANTES: MARIA LAUDICES CARDOSO DA SILVA BALBINO, CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA, CLEBER ROBERTO DA SILVA, NIVALDA CARDOSO DA SILVA, ADILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, RAYANE CARDOSO DE OLIVEIRA, RAIR CARDOSO DE OLIVEIRA, JOSÉ SILVA GOUVEIA, IGORE CARDOSO SILVA GOUVEIA, CLÁUDIA ROBERTA DA SILVA, CARLÚCIO CARDOSO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE JESUS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005